Tribunal: TJSP
Processo: 1015665-36.2014.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015665-36.2014.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RUTE FERREIRA ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados GLOBAL
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015665-36.2014.8.26.0006/50000 -Voto no 5.029
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 1015665-36.2014
Comarca: São Paulo Foro Regional de Penha de França - 3a Vara Cível
Embargante: Rute Ferreira Arantes
Embargados: Goldfarb Incorporações e Construções S/A e outro
Juiz: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Voto no 5.029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Rute Ferreira Arantes opõe embargos de declaração contra o v. acórdão a
fls. 2.365/2.371, alegando omissão no v. acórdão, que não teria se pronunciado sobre a
solidariedade da requerida Avance Negócios Jurídicos S.A. que forneceu o serviço de
corretagem.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de
declaração contra a decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. Entretanto, não se denota nenhum dos requisitos acima.
Como se verifica da leitura da petição inicial, a autora pediu a condenação da
construtora ré pela restituição dos valores pagos, e a condenação solidária de ambas as rés
em relação à restituição de corretagem. Portanto, o pedido de restituição do preço pago foi
direcionado exclusivamente contra a construtora (fls. 21, item “g”).
Ocorre que não foi reconhecido o direito da autora de reaver os valores devidos a
título de comissão de corretagem, tendo, neste ponto, sido mantida a sentença.
Já quanto à restituição de 90% do preço pago, a condenação dirigiu-se
exclusivamente à construtora, e nem poderia ser diferente, já que o pedido foi feito apenas
em relação a ela. Nem se alegue que a sentença reconheceu a solidariedade entre as rés pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015665-36.2014.8.26.0006/50000 -Voto no 5.029
3
obrigação de restituir os valores pagos, já que ela foi de improcedência. A solidariedade a
que alude a sentença só poderia referir-se à comissão de corretagem, já que só em relação a
ela foi pedida a condenação da corretora.
O V. acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os embargos
limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator